Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-47.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010962-47.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 329.101.181-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESMAEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 632.689.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ VIANA ACOSTA - CPF: 384.153.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BASTOS DA SILVA - CPF: 798.731.891-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O ROUBO IMPRÓPRIO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Invertendo-se a posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que posteriormente à subtração (roubo impróprio), fica consumado o crime de roubo, mesmo que, logo em seguida, haja a detenção do sujeito e recuperação do objeto, logo, não há falar em desclassificação para a modalidade tentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Carlos Muniz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1010962-47.2021.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal) e de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 1o e § 2o, inciso VII, do CP), na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 60 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada (Id. 130422792).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 130422794).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 135087686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão que condenou o acusado
José Carlos Muniz
pela prática dos crimes de furto e de roubo majorado.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO 01: FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado Oficina Mecânica Auto Diesel Nova Aliança, situado na Rua do Amor, Bairro Jardim Glória, no município de Várzea Grande/MT, o indiciado JOSÉ CARLOS MUNIZ, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em cabos e fios da parte externa e interna de caminhões, os quais estavam sob responsabilidade da vítima Sérgio Bastos da Silva, proprietário da oficina.

FATO 02: ROUBO MAJORADO

Consta dos autos que no dia 29 de março de 2021, por volta da 23h00min, no estabelecimento comercial denominado Oficina Mecânica Auto Diesel Nova Aliança, situado na Rua Do Amor, Bairro Jardim Glória, município de Várzea Grande/MT, o indiciado JOSÉ CARLOS MUNIZ, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) cabo de alimentação de bateria, e logo depois da subtração, empregou violência mediante uso de arma branca contra a vítima Sérgio Bastos da Silva, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Revelam os autos que, no dia 26 de março de 2021, o indiciado JOSÉ CARLOS MUNIZ adentrou na oficina citada, arrombou as portas dos caminhões e subtraiu cabos e fios da parte externa e da parte interna destes veículos que estavam no local para conserto. Já no dia 29 de março de 2021, o indiciado retornou à oficina e subtraiu o cabo de alimentação de bateria descrito no fato 02. Neste momento, um vizinho da vítima informou que sua oficina estava sendo alvo de crime e, prontamente, a vítima compareceu ao local e acionou a Polícia Militar. Chegando ao local, a vítima deparou-se com o indiciado ainda dentro do estabelecimento, momento em que JOSÉ CARLOS MUNIZ empreendeu fuga e, já fora da oficina, foi abordado pela vítima, contra a qual desferiu golpes de faca, lesionando o braço esquerdo, as costas e a perna direita do Sr. Sérgio. Ato contínuo, com a ajuda de mais duas pessoas, a vítima conseguiu deter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Na seara policial, o indiciado confessou os crimes, tanto o do dia 26 quanto o do dia 29 de março.

(...)” –
Id. 130422727.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 130422770), na qual o Juízo de origem julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando o apelante
pela prática dos crimes de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal) e de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 1o e § 2o, inciso VII, do CP), na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo em relação ao delito de roubo a desclassificação para a modalidade tentada, ao argumento de que o apelante não conseguiu subtrair o bem, pois foi impedido pela vítima que intentou contra ele e recuperou a
res furtiva
.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de entrega, laudo pericial e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório juntado ao feito, inclusive pela confissão do apelante.

Descabida a pretensão
de

desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada
, haja vista que ficou sobejamente comprovado nos autos a ocorrência de roubo impróprio, uma vez que o apelante subtraiu o bem e, logo após, empregou grave ameaça contra o ofendido mediante arma branca, tipo faca (auto de apreensão, Id. 130422697).

Dessume-se do feito que o delito de roubo ficou caracterizado na sua modalidade consumada, haja vista que houve a inversão da posse do bem.

Oportuno trazer as declarações prestadas pela vítima Sérgio Bastos da Silva perante a autoridade judicial,
in verbis
:

“(...) Começou na sexta-feira (...); ele passou três dias tirando fiação. Não foram de dois caminhões, foram de sete... sete caminhões. A Policia Militar fez caminhão por caminhão, colocou no boletim; a Policia Civil veio, colocou no boletim, chegou e tirou foto. Foram sete caminhões (...); me falou ‘Sérgio, ele ta desde sexta-feira ai, nós falamos com ele, mas ele não ta nem ai’ (...); fiquei aqui e fiz campana pra ele, ele veio no mesmo horário sempre, era 22h, 22:30, ele entrava pra dentro do barracão (...); eu sabia que ele tava com uma faca, pra cortar os fios (...); quando eu fui pegar ele, como ele tava com a faca, já não tinha como, eu deixei ele escapar correndo, com a sacola e os trem tudo dele (...); eu consegui pegar ele uns quinze metros pra frente (...); tava com a faca, tava com um canivete, estilete (...); agrediu, cheguei a ser esfaqueado (...); no braço (...); consegui detê-lo, trazer aqui pro barracão, mas antes eu liguei pro 190 (...); ele entrou aqui mais de dez vezes... de dez a doze vezes (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 130422770, pp. 3-4.

Nota-se que o réu entrou várias vezes no “barracão” pertencente ao ofendido, a fim de subtrair os fios e cabos dos caminhões que ali se encontravam, até que em certo dia deparou-se com a vítima que foi atrás dele após a subtração e conseguiu detê-lo, oportunidade em que sofreu violência em razão do emprego da arma branca pelo recorrente.

Impende consignar que no delito ora em questão (roubo), a violência/ameaça pode ser usada pelo agente antes ou depois da subtração, nesta última hipótese, a intenção inicial do sujeito é praticar a simples subtração patrimonial (assemelhando-se ao furto), entretanto, transforma-se em uma conduta violenta em momento posterior por alguma razão durante a execução do delito.

Sobre o tema, trago precedente desta Corte de Justiça:

“(...) A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio, na medida em que os agentes iniciaram a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por terem sido surpreendidos com a chegada do proprietário do imóvel, empreenderam grave ameaça para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa definitivamente. Os acusados foram impedidos de prosseguir na empreitada criminosa pela vítima e seu funcionário, que os abordaram no interior do estabelecimento comercial, fazendo com que eles largassem os sacos contendo os objetos subtraídos e empregassem violência contra as vítimas. Reconhecimento da forma tentada do delito, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (...)”
(TJMT, N.U 0020933-89.2017.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27.11.2018, publicado no DJe 29.11.2018).

No presente caso, conforme exposto acima, o apelante subtraiu a fiação dos caminhões pertencentes à vítima e após, quando esta apareceu no local dos fatos, ele se valeu de grave ameaça

contra ela e empregou violência mediante o uso de arma branca tipo faca de serra, no intuito de se esquivar e/ou assegurar a detenção da coisa, oportunidade que desferiu facadas contra o ofendido, resultando no corte em seu braço direito, nas costas e na perna direita.

Ressalte-se que o delito de roubo se consuma com a simples
“inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(Informativo n. 572 do STJ).

Em consonância com esse entendimento, trago julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Em relação à matéria prequestionada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, para haver a consumação do delito de roubo,
é desnecessário que haja posse mansa e pacífica da coisa, bastando, para tanto, a mera detenção desta por breve espaço de tempo.
Ademais,
mesmo que o bem esteja sob a esfera de vigilância da vítima
, incluindo-se ai a hipótese em que há a retomada do bem por meio da perseguição imediata. (...)”
(TJMT, Ap 762/2012, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho) – grifei.

Nesse exato sentido, a matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça –
Súmula n. 582

do STJ
.

Logo, verifica-se que o acusado de fato subtraiu o pertence da vítima, invertendo-se a posse, evadindo-se do local, e foi alcançado logo em seguida pelo próprio ofendido que conseguiu detê-lo; frise-se que mesmo recuperando o objeto subtraído, consumado está o delito.

Portanto, incabível a pretensão de desclassificação do delito imputado ao apelante para a modalidade tentada, tendo em vista que basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, ficando configurado no caso em apreço o crime de roubo impróprio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022